Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (AGRAVANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO GARANTIDO PELO ENDOSSO PIGNORATÍCIO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA ENDOSSANTE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS EMITENTES À CREDORA ORIGINÁRIA/RECUPERANDA (ENDOSSANTE) – ENDOSSO PIGNORATÍCIO - INEFICÁCIA DO PAGAMENTO FEITO À CREDORA ORIGINÁRIA/RECUPERANDA – TESE REJEITADA – TÍTULO CAUCIONADO QUE PERDE SUA EXIGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroverso o cumprimento da obrigação representada na cédula de produto rural, não obstante o endosso pignoratício, conclui-se que houve pagamento ao credor originário (endossante). 2. “O endosso-caução ou endosso-pignoratício é uma espécie de endosso impróprio, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento de outra dívida, constituindo penhor sobre o documento. (...) O devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício. Caso feito o pagamento e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Nessa hipótese, o título caucionado perde sua exigibilidade” (STJ – 3a Turma – REsp 1662854/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006717-96.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da “
Impugnação ao Crédito
” (Número Único 9803-25.2014.8.11.0037), vinculada aos autos da Recuperação Judicial (Número Único 6787-63.2014.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra
UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
,
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar “
a retificação do crédito do quadro de credores, para constar o valor de R$ 7.125.235,27 (...), na classe quirografária
”, rejeitando a tese de exclusão do valor de R$ 1.394.315,52 referente às
CPR no 041/2014 emitida por Alexandre Nilson, CPR no SJ 027/2014 emitida por Eduardo Luiz Deitos, CPR no SJ 032/2014 emitida por
Rafael José Wilbert e
CPR no SJ 031/2014 emitida por
Jucelino Antunes
, endossadas à agravante pela agravada, por entender que “
sendo os títulos entregues como garantia da obrigação e não em transferência da própria obrigação
”, não há falar em exclusão desse montante da recuperação judicial
(cf. Id no 842263991).

A agravante sustenta a nulidade dos termos de quitação emitidos pela agravada aos emitentes das CPR no 041/2014, CPR no SJ 027/2014, CPR no SJ 032/2014 e CPR no SJ 031/2014, defendendo que, “
considerando a efetiva transferência de propriedade do crédito contido nas CPR’s à Recorrente, não há que se falar em quitação dos débitos por termo
” emitido pela agravada, porquanto, como “
os referidos títulos estavam sob a titularidade da Agravante”,
a agravada não detinha legitimidade para receber, tampouco dar quitação aos débitos representados pelas CPR’s (cf. Id. no 84263986 – pág. 07), enfatiza, ainda, que

“
não se admite nas CPR’s o endosso parcial, qual seja, o que não transfere ao endossatário a propriedade do crédito nela constante
” (cf. Id. no 84263986 - pág. 06). Aduz, ainda, não ser admitido mero termo de quitação em relação aos débitos representados por CPR, exigindo do emitente a retenção do título
“ou realizar a menção ao pagamento no verso do título de crédito, sob pena de ineficácia perante terceiros de boa-fé”
, o que não ocorreu na hipótese, e afirma que os títulos estão com a agravante (cf. Id. no 84263986 - pág. 10).

Pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a decisão, seja declarada a “
nulidade das quitações realizadas
(pela agravada)
aos emitentes
” das CPR no 041/2014, CPR no SJ 027/2014, CPR no SJ 032/2014 e CPR no SJ 031/2014, “
reconhecendo o pleno direito da Recorrente para a satisfação do débito exequendo
” (cf. Id. no 84263986 – pág. 12).

A admissibilidade do recurso foi admitida pela decisão proferida em 24.06.2021, que apenas determinou o regular processamento do recurso à falta de pedido de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 84852452).

A agravada apresentou contrarrazões ofertando com réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 86747540).

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso (cf. Id. no 91181489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à validade do recebimento dos débitos e da emissão do termo de quitação pela agravada referentes as dívidas

representadas pela CPR no 041/2014 emitida por Alexandre Nilson, CPR no SJ 027/2014 emitida por Eduardo Luiz Deitos, CPR no SJ 032/2014 emitida por Rafael José Wilbert e CPR no SJ 031/2014 emitida por Jucelino Antunes, que foram endossadas à agravante pela agravada e a exclusão dos valores relativos a esses débitos na recuperação judicial proposta pela agravada, que arrolou o crédito existente em favor da agravante, incluindo os débitos representados por aquelas CPR’s endossadas à agravante, repita-se.

De um lado, a agravada alega que não houve transferência da titularidade do débito representado pelas CPR’S, porquanto, tratou-se de endosso pignoratício ou caução, e, por sua vez, a agravante defende que a CPR não admite essa espécie de endosso, por cuidar-se de “endosso parcial.

Quanto ao endosso, consta textualmente das CPR’s objeto da controvérsia, que:

Sobre a possibilidade de endosso pignoratício/caução e seus efeitos da cédula de produto rural, eis a jurisdição:

EMENTA: CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - ENDOSSO PIGNORATÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. O endosso caução também conhecido por endosso pignoratício não transmite a propriedade do título endossado nem os direitos dele emergentes, mas tão somente sua posse para garantia do crédito ou recebimento de seu valor. O endossatário de Cédula Rural é parte ilegítima passiva em pleito onde se pretende o alongamento da dívida por inexistência de qualquer relação jurídica entre ele e o emitente do título endossado. (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0073.04.014815-4/001 – Rel. Des. José Affonso da Costa Côrtes - Julgamento em 12/01/2007 – DJE em 23/02/2007)

EMENTA: AÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE PROTESTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENDOSSO-CAUÇÃO. DENÚNCIA DE CAUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. I - Apesar de a Lei n° 8.929/94 referir que o endosso das Cédulas de Produto Rural deve ser completo, admite-se o endosso-caução quando das circunstâncias do caso transparece que a transferência das cártulas se deu com o propósito de constituição de garantia de negócio celebrado entre endossante e endossatário, caso em que há vinculação dos títulos a contrato e possibilidade de oposição, contra o detentor do título, da exceção do pagamento, efetivamente ocorrido. (...). (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível no 70002179943 – Rel. Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura - Julgado em 28.08.2002).

Como se não bastasse, no caso, os emitentes das CPR’s já liquidaram os débitos junto à agravada, e é justamente por isso que a agravada/recuperanda defende que o crédito da agravante deve ser arrolado na recuperação judicial
.

Sendo assim, conforme a jurisprudência do eg. STJ, em caso de cumprimento da obrigação estampada no título endossado, cabe ao credor originário, o endossante, saldar imediatamente a dívida garantida pelo endosso pignoratício, e, não ocorrendo isso, “
o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício
”, mas, invariavelmente, “
o título caucionado perde sua exigibilidade
”.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. PENHOR. TÍTULO DE CRÉDITO. PAGAMENTO. CREDOR ORIGINÁRIO. QUITAÇÃO. PERDA DA GARANTIA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. (...) 2. O endosso-caução ou endosso-pignoratício é um espécie de endosso impróprio, pelo qual não se pretende transferir a propriedade do título, mas, sim, dar o título em garantia de pagamento de outra dívida, constituindo penhor sobre o documento. 3. O devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício. Caso feito o pagamento e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Nessa hipótese, o título caucionado perde sua exigibilidade. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido” (STJ – 3a Turma – REsp 1662854/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

Para que não reste dúvida, transcrevo o voto conduto do aresto supracitado, proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, que amolda-se como luva à mão ao caso retratado nos presentes autos:

“A questão que se põe a debate é saber se esse pagamento impede o credor pignoratício de executar o título caucionado.

De acordo com o que dispõe o artigo 1.460 do Código Civil, o devedor do título empenhado, uma vez cientificado do penhor, não mais poderá pagar ao credor originário, salvo se obtiver autorização expressa do credor pignoratício.

Porém, caso feito o pagamento, como na hipótese dos autos, e não saldada imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor, o devedor do título responderá solidariamente com o credor perante o credor pignoratício. Essa previsão se justifica porque, paga a dívida ao titular do crédito, o credor pignoratício perde a garantia.

Eis os termos do artigo:

"Art. 1.460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso III do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício.

Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor."

A propósito, a lição de Fran Martins:

"(...)
Se o credor de um título é pago, dando o credor quitação ao devedor, deixará o título de representar um crédito, já que foi quitado, ficando desse modo o credor da caução sem a garantia que o título representava
antes de ter sido quitado pelo devedor. (...) Essa providência legal, efetivando o disposto no art. 1.460 do Código Civil, que impede receba o devedor do título que foi caucionado quitação do seu credor, tem por finalidade garantir o credor da caução, pois,
estando o título quitado, já não conta mais o credor com a garantia do crédito que o título representava, ficando assim a descoberto da importância que desembolsou. É, na realidade, uma sábia providência legal, com a finalidade de impedir que o credor do penhor ou caução tenha prejuízo pelo fato de perder o título apenhado ou caucionado o seu valor como título de crédito
" (Contratos e Obrigações Comerciais. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, págs. 296 e 297 - grifou-se).

Na doutrina de Silvio de Salvo Venosa:

"(...) O art. 1.460, parágrafo único, mostra-se rigoroso com o caucionante de título que dá quitação ao devedor do título.
Com isso, faz desaparecer a garantia
, estatuindo a lei o vencimento antecipado da sua dívida, ficando ele 'obrigado a saldar imediatamente a dívida'. Por outro lado, se o devedor do título, ciente da caução, aceitar a quitação do devedor caucionante, responderá solidariamente com este por perdas e danos perante o credor pignoratício do crédito caucionado.
Em ambas as situações ocorre o desaparecimento da garantia
". (Direito Civil. Direitos Reais. 14a ed. São Paulo: Ed. Atlas S.A., pág. 582, grifou-se)

Esclarece, ainda, Maria Helena Diniz:

"(...)

Logo, o devedor do título empenhado, se receber essa intimação ou for notificado do penhor, não poderá pagar ao credor, sob pena de responder solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Logo, não poderá receber quitação do seu credor. Se, malgrado tudo, o credor der quitação ao devedor do título onerado, deverá ele pagar imediatamente a dívida, garantida pelo penhor. Se assim não fosse, destruir-se-ia o valor jurídico do penhor, uma vez que se tornaria inoperante. Deveras, se aquele que, sendo credor num título de crédito, depois de o ter caucionado, quitar, após a denúncia do penhor, tendo ou não recebido o valor constante no documento, o devedor, ficará, por esse fato, obrigado a saldar de imediato, o débito, em cuja garantia se constituir o penhor.

Ter-se-á vencimento antecipado da obrigação garantida;
não mais terá o credor pignoratício a possibilidade de executar o devedor por não cumprimento da obrigação na data avençada
" (Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito das Coisas. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, págs. 588 e 589 - grifou-se).

Observa-se que o artigo 1.460 do CC está inserido em seção do Código Civil que trata do penhor de títulos de crédito, prevendo consequência específica para a hipótese de perda da garantia, possibilitando ao credor pignoratício a exigência de reparação dos prejuízos tanto em relação ao credor quanto ao devedor originário, em ação própria.

Nesse contexto,
perdendo o título caucionado seu valor como título de crédito, não pode mais o credor pignoratício se valer da execução para cobrar a dívida que mantém com o credor do título
. Observa-se, porém, que pode executar o próprio contrato que deu origem ao crédito garantido.

Portanto,
nada há a reparar no acórdão recorrido quando dá provimento aos embargos do devedor, declarando extinta a execução
”
(REsp no 1.662.854/PR –
destaques
no original,
grifos
acrescentados).

Ou seja, sendo absolutamente incontroverso que os devedores cumpriram a obrigação representada pelas CPR’s, mas entregaram os grãos à credora originária/agravada/recuperanda, e não à credora pignoratícia/agravante, resta à agravante receber a integralidade de seu crédito nos autos da recuperação judicial da agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021